Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0741316-74.2023.8.07.0001 DESPACHO Diante da impossibilidade de consultar a assinatura digital de seu patrono, à apelante ALETEIA CRISTINA DE MELO para ratificação dos termos do acordo apresentado ao id. 57786279, considerando que a avença implica desistência do recurso por ambas as partes. Prazo: 05 dias. Após o decurso, à conclusão. Brasília - DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator